Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A consequência do enriquecimento sem causa é a obrigação de restituir o indevidamente auferido. Se o objeto do enriquecimento sem causa for pecúlio, como no caso concreto, o aparente “beneficiado” tem o dever de restituir os valores, devidamente atualizados. Há, pois, pertinência a que o ora apelante possa figurar no polo passivo da lide (teoria da asserção).

II. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência de toda a sua extensão, momento em que tem a efetiva possibilidade de exercer sua pretensão.

III. Nesse norte, não transcorrido o quinquênio legal (Dec. 20.910/1932, art. 1o), uma vez que a ciência da lesão ao direito ocorreu em 22.8.2017 (elaboração da Nota Técnica n. 35/2017) e a ação de ressarcimento foi ajuizada em 13.9.2021.

IV. Apelo conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.